Tribunal: STF
Processo: RMS 38481
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem. O acórdão foi assim ementado (eDOC 37, p. 2):



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 2. Hipótese em que o writ foi impetrado quando já ultrapassado o prazo decadencial. 3. Agravo interno desprovido”.



    O recorrente sustenta, em síntese, que não há incidência de prazo decadencial para impetração deste writ, uma vez que o prazo renova-se mês a mês por se tratar de prestação de trato sucessivo.



    Postula, caso não seja esse o entendimento desta Corte, a relativização do prazo para impetração do mandado de segurança sob o argumento de que o art. 1.029, §3º, do CPC/2015 autoriza o Supremo Tribunal Federal a desconsiderar vício formal de recurso, desde que não o repute grave, para enfrentar o mérito de temas constitucionais ou infraconstitucionais.



    Salienta que a possibilidade da relativização do prazo já foi objeto de apreciação neste Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do MS nº 25.097/DF, entendeu pela relativização do prazo decadencial para preservar o princípio da segurança jurídica. 



    Requer, ao final, seja o presente recurso admitido e provido para determinar ao Tribunal a quo que aprecie os pedidos formulados no writ (eDOC 58, p. 14).



    Em contrarrazões (eDOC 71), a União pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão do STJ que denegou a ordem assentou a decadência da impetração sob os seguintes fundamentos (eDOC 37, p. 3-4):



    “Com efeito, consoante anteriormente explicitado, esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 



    (...)



    Na hipótese, o ato coator (comissivo) foi publicado no Diário Oficial em 08 de junho de 2020 (e-STJ fl. 76) e o mandamus apresentado em 20/04/2021, sendo certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto de 120 dias para a impetração. 



    Note-se que a Súmula 85 do STJ refere-se à prescrição, não guardando relação com o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança”. 



    Com efeito, analisando-se os documentos juntados, depreende-se a decadência do direito alegado, a impedir a apreciação do feito pela presente via, pois ultrapassado o prazo de 120 dias contados da data da publicação no Diário Oficial da portaria que anulou a anistia (eDOC 1, p. 76), conforme preconiza o artigo 23 da Lei nº 12.016/2009.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Nesse sentido, os seguintes julgados: MS 24.428/DF, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJ 11.02.2003; MS 23.794, Rel. Ministro OCTAVIO GALLOTTI, DJ 18.10.2000; MS 24.741 MC, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, DJ de 13.02.2004; RMS 23928 AgR, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJ 01.02.2002; MS 23795 AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJ 02.03.2001; MS 24505 AgR, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 14.11.2003, este último assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. Lei 1.533/51, art. 18.



    I. - A publicação do ato impugnado no Diário Oficial constitui o termo inicial do prazo de cento e vinte dias para impetrar mandado de segurança (Lei 1.533/51, art. 18), contando-se o prazo a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação.



    II. - Precedentes do STF: MS 21.356-AgR/DF, Brossard, Plenário, 12.9.91, RTJ 140/73; MS 22.303/RJ, Velloso, Plenário.”



    Ainda sobre a contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, menciono a lição de Hely Lopes Meirelles:



     “A fluência do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exequível vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito do impetrante. Até então, se é insuscetível de causar dano ao destinatário, é inatacável por mandado de segurança, porque este visa, precipuamente, a impedir ou fazer cessar os efeitos do ato lesivo a direito individual ou coletivo. Ora, enquanto o ato não estiver apto a produzir seus efeitos, não pode ser impugnado judicialmente.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Malheiros Editores: São Paulo, 35ª edição, 2013, pg. 64. Atualizada por Wald, Arnold/ Mendes, Gilmar Ferreira – grifos meus).



    Assim, ultrapassado o prazo de 120 dias para impugnação do ato que possuía aptidão para gerar lesão ao direito do recorrente, pela estreita via do mandado de segurança, com fundamento no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, operou-se a decadência do direito da Impetrante de impugnar a anulação de sua habilitação no procedimento licitatório.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente